Tribunal: TJES
Processo: 5000770-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: MPS TURISMO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 5000770-65.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

MPS TURISMO LTDA

EMBARGADO:
AIG SEGUROS BRASIL S.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, de
Embargos de Declaração
opostos por
MPS TURISMO LTDA

contra v. acórdão (id.
8496800
) que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A
em face da embargante.

Em suas razões, alega a recorrente a existência do vício da omissão (id.
8730306
), posto que o acórdão deixou de observar o valor completo do serviço contratado, o tipo de passagem contratada no pacote, as regras impostas pela companhia aérea e a plena ciência do consumidor sobre estas normas, o que, supostamente, é imprescindível para a conclusão do caso.

Quanto à contradição, aduz que a decisão embargada concluiu que a embargante praticou ato ilícito, mesmo não havendo cancelamento de serviços e cobrança de multa e valores reembolsáveis.

Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Após detida análise das razões recursais, verifico que as pretensões da embargante não merecem prosperar, vez que
verifica-se
, de imediato, o seu nítido intento de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas pela parte recorrente foram devidamente enfrentadas e decididas, inexistindo omissão ou adoção de premissa equivocada.

Como prova disso, vale citar alguns trechos
d
o
acórdã
o

objeto deste recurso (
id. n
º
8087345
):

“[...] Inicialmente, entendo importante esclarecer que a relação securitária objeto destes autos se estabeleceu na modalidade seguro viagem e foi firmada entre a empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda (estipulante) e a seguradora recorrente, tendo por objetivo indenizar o beneficiário do contrato de prestação de serviço de viagem (consumidor) na hipótese de ocorrência de um ou mais dos sinistros estipulados contratualmente, dentre eles, o cancelamento de viagem.

Dito isso, constatada a ocorrência do sinistro e
ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano, munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Assim, considerando que a relação entre a agência de turismo e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a seguradora passou a ocupar a posição de “consumidora por equiparação”, sendo-lhe aplicável o Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é de 5 (cinco) anos, em consonância com o artigo 27 do CDC. [...]

Portanto, no caso em exame, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Assim, tendo o segurado recebido parte da restituição em 23/02/2017 (id. 7623781) e sendo a presente demanda manejada em 14/01/2022, não restou implementado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor [...]

Muito bem. Importante contextualizar que o segurado adquiriu um pacote de viagem para, juntamente com sua filha, ir até a cidade de Nova York e também para a Disney, ambas nos Estados Unidos, com partida e retorno previstas para os dias 12 e 28 de janeiro de 2017, respectivamente.

Ocorre que a filha do segurado adoeceu dias antes da viagem, o que a impossibilitou de participar da primeira parte da excursão, destinada à cidade de Nova York, conforme se verifica do laudo médico (id. 7623778) e do comprovante de cancelamento da viagem (id. 7623779).

No dia 16/01/2017, ela embarcou para realizar a segunda parte da excursão, destinada à Disney, mediante a aquisição de passagem por conta própria, como se vê do id. 7623854.

Portanto, restam incontroversas a não realização da viagem para a cidade de Nova York e a devolução, pela agência de turismo, do valor de R$ R$ 2.615,02 (dois mil seiscentos e quinze reais e dois centavos), concernente à passagem aérea com partida em São Paulo e destino em Nova York.

Em razão disso, vejo que coube à seguradora arcar com a indenização referente aos custos referentes às passagens aéreas de Vitória à São Paulo, no valor de R$ 470,39 (quatrocentos e setenta reais e trinta e nove centavos) e das 3 (três) diárias do hotel em Nova York, no valor de R$ 1.993,25 (hum mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) (id. 623780), totalizando, assim, o importe de R$ 2.463.64 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) (id. 7623781).

A análise do acervo probatório permite concluir que o cancelamento da viagem ocorreu por motivo de força maior, diante o acometimento de doença infecciosa à consumidora, filha do segurado, 2 (dois) dias antes da viagem, com recomendação médica para que não viajasse (id. 7623778).

Nesse ponto, importante salientar que as cláusulas contratuais como a que se encontra prevista no contrato firmado entre o consumidor e a empresa apelada, ao dispor acerca da impossibilidade de reembolso dos valores pagos pelo usuário na hipótese de cancelamento da prestação do serviço, são plenamente nulas, dado seu caráter eminentemente abusivo (art. 51, IV, do CDC).

Com base nisso, não é razoável que a seguradora enquanto sub-rogada no lugar do segurado, seja prejudicada por situação resultante de força maior, já que imprevisível ao domínio do segurado, nos termos do art. 393 do Código Civil. Portanto, incabível a retenção dos valores referentes ao voo nacional e as diárias do hotel da primeira parte da viagem. [...]

Assim, considerando que o limite do contrato de seguro é R$ 3.000,00 (três mil reais) para hipótese de cancelamento de viagem (id. 7623776) e que a seguradora arcou com o pagamento da quantia de R$ 2.463.64 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), resta claro o dever da apelada de lhe ressarcir o prejuízo experimentado. [...]”

Destaco que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Essa ideia está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza. Quanto a isso, este Tribunal de Justiça já decidiu da seguinte forma:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE—REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3.
São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual
. 4.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
. 5. Recurso desprovido. (AI nº 5004118-03.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/07/2023 - grifei).

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.